Tribunal: STF
Processo: RE 1445472
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Segundo e terceiro agravos regimentais em recurso extraordinário. Ação popular. Cumprimento de sentença. Entidades da administração indireta. Personalidades jurídicas distintas e patrimônios próprios para a consecução de seus objetos sociais. Legitimidade.



    1. Os limites objetivos da coisa julgada constam do título judicial exequendo, que não excluiu nenhum dos demandados. 



    2. Trata-se de entidades da administração indireta que possuem personalidades jurídicas distintas e patrimônios próprios para a consecução de seus objetos sociais. Portanto, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT) e a Companhia Energética de São Paulo (CESP) têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.



    3. Agravos regimentais não providos.